Tribunal: STF
Processo: Rcl 46417
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelos advogados e empresários José Luís de Souza e Flávia C. P. Sanches em face da Deliberação nº 130, de 03.03.2021 (alterada pelas Deliberações nº 136 e 139), emitida pelo Governador do Estado de Minas Gerais, e do Decreto nº 14.400, de 15.03.2021, editado pela Prefeita do Município de Juiz de Fora.
    2. Os reclamantes afirmam a deliberação e o decreto impugnados, ao implantar e adotar, respectivamente, a “Onda Roxa”, teriam restringindo o exercício de diversas atividades essenciais. Alegam violação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.341, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, tendo em conta que não incluíram no rol das atividades essenciais todas aquelas estabelecidas no Decreto federal nº 10.282, de 20 de março de 2020. Requerem, assim, a procedência da reclamação, para “determinar que os Reclamados incluam no Rol Taxativo de atividades essenciais, todas aquelas constantes do § 1º do art. 3º do Decreto Federal nº 10.282/2020”.
    3. É o breve relatório. Decido.
    4. De início, observo que a causa de pedir nesta ação está dissociada de qualquer direito subjetivo alegadamente titularizado pelos reclamantes em face das autoridades indicadas como reclamadas, de modo que lhes faltaria legitimidade ativa ad causam.
    5. Além disso, a presente reclamação foi ajuizada contra atos praticados pelo Governador do Estado de Minas Gerais (Deliberação nº 130/2021) e pela Prefeita do Município de Juiz de Fora (Decreto nº 14.400/2021), por suposta violação ao decidido na ADI 6.341. 
    6. O cabimento de reclamação para impugnar ato administrativo foi uma inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que incluiu o art. 103-A na Constituição. Esse dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Confira-se o teor do dispositivo:
    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”
    7.  O art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, a despeito de ter ampliado as hipóteses de cabimento de reclamação, tratou do tema no âmbito do Livro III (“Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões”), limitando-se, portanto, a disciplinar a ação como meio de impugnação a decisões judiciais. Sobre o tema, veja-se, ainda, o que diz a doutrina:
    “A Constituição Federal prevê duas hipóteses de cabimento de reclamação constitucional: como forma de preservação da competência dos tribunais superiores e de garantia da autoridade de suas decisões. A Lei 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, prevê em seu art. 7º, caput, uma terceira hipótese de cabimento da reclamação constitucional: decisão judicial ou ato administrativo que contrariar, negar vigência ou aplicar indevidamente entendimento consagrado em súmula vinculante.” (Grifei) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção – Novo CPC Código de Processo Civil. Capítulo 58. Editora Método. 2016.)
    “A Lei Federal n. 11.417/2006 regulamentou a edição, revisão e cancelamento de enunciado da súmula vinculante do STF em matéria constitucional.
    O legislador esclarece, inicialmente, que a utilização da reclamação, nessa hipótese, é sem prejuízo dos outros recursos ou meios admissíveis de impugnação (art. 7º, Lei Federal n. 11.417/2006). Há, assim, um cúmulo de meios de impugnação. Na verdade, considerando que não cabe reclamação contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula do STF, n. 734), parece indispensável, em algumas hipóteses, que, para se ajuizar reclamação, seja interposto o recurso cabível, com o que se impedirá a formação de coisa julgada.
    Muito embora a regra refira-se a medidas concorrentes contra decisão judicial ou ato administrativo, o referido diploma legal destinou mais atenção à reclamação contra ato administrativo que contrariar o enunciado da súmula vinculante.” (Grifei) (DIDIER JR, Fredie – Editorial 06 – Lei Federal n 11.417/2006. A reclamação contra ato que desrespeitou enunciado de súmula vinculante. 2006." Disponível em http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-06/)
    8. No presente caso, os reclamantes voltam-se diretamente contra a deliberação estadual e o decreto municipal, e não contra decisão judicial que os teria reputado válidos. Ademais, não alegam má aplicação ou afronta a súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida na ADI 6.341, Rel. Min. Marco Aurélio. Como visto, não há previsão constitucional ou legal que autorize a propositura de reclamação nessa hipótese.
    9.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de março de 2021.
          Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                       Relator